Tribunal: TJBA
Processo: 0006696-75.2014.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006696-75.2014.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS

APELADO: AGNALDO POSSOBOM DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ROSANIA MARIA DOS SANTOS, CLEVERSON TOMAZONI MICHEL

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS SEM ACEITE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ARTIGO 15, II, DA LEI Nº 5.474/68. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por GALVANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A. contra sentença que acolheu os embargos à execução opostos por AGNALDO POSSOBOM DE OLIVEIRA, extinguindo a execução fundada em duplicatas sem aceite, por ausência de comprovação da entrega das mercadorias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se duplicatas sem aceite, protestadas, mas desacompanhadas de comprovante idôneo da entrega e recebimento da mercadoria, podem sustentar a execução como títulos executivos extrajudiciais.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/1968, a duplicata sem aceite somente tem força executiva se, cumulativamente: (i) for protestada; (ii) estiver acompanhada de documento hábil comprovando a entrega e o recebimento da mercadoria; e (iii) não houver recusa do aceite pelo sacado nos prazos legais.

4. O simples protesto não supre a ausência de aceite ou de prova documental da efetiva entrega da mercadoria.

5. No caso, os comprovantes de entrega foram assinados por terceiros não identificados, sem vínculo comprovado com o devedor, circunstância que compromete a exigibilidade dos títulos.

6. A alegação da apelante quanto a práticas negociais do setor agrícola não afasta a exigência legal de individualização dos recebedores e comprovação inequívoca da entrega.

7. Mantém-se, assim, a sentença que extinguiu a execução por ausência de título executivo extrajudicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A duplicata sem aceite somente pode fundamentar execução se atendidos cumulativamente os requisitos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/1968, não bastando o protesto se ausente comprovação idônea da entrega e recebimento da mercadoria."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.474/1968, arts. 15, II, e 20, § 3º; CPC, arts. 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJGO, AI nº 5609153-73.2022.8.09.0179, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves, 4ª Câmara Cível, j. s/d.

TJSP, Apelação Cível nº 1017978-66.2020.8.26.0003, Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 12.08.2021.

TJSP, Apelação Cível nº 0004050-18.2014.8.26.0022, Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 14.01.2019.

TJSP, Apelação Cível nº 1017233-52.2021.8.26.0003, Rel. Afonso Bráz, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0006696-75.2014.8.05.0154
, em que figuram como apelante
GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A.
e como apelada
AGNALDO POSSOBOM DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator